Tribunal: TJDFT
Processo: 0750177-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0750177-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA MARIA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Fica a autora, ora recorrente, intimada à coligir aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo integral (custas processuais e preparo), tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente, decretação da deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2020.